Tribunal: TJSP
Processo: 2195846-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - Liberdade Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento - Presença dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de materialidade e autoria. Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP. Ordem denegada.